Tribunal: TJMT
Processo: 1016758-88.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016758-88.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Cancelamento de Protesto]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[VALERIA APARECIDA CASTILHO - CPF: 021.590.739-62 (ADVOGADO), FLAVIO RENATO DORNELLES MACEDO - CPF: 465.282.020-87 (EMBARGANTE), MASTER COMERCIO E EXPORTACAO DE CEREAIS LTDA - EPP - CNPJ: 14.119.613/0001-57 (EMBARGADO), RENATO TENORIO ALVES - CPF: 985.029.561-91 (ADVOGADO), ALEKISSANDRA STEFANY BERTOLDO MORES ALVES - CPF: 017.708.591-60 (ADVOGADO), ANA CAROLINE TEODORO MARTINS - CPF: 021.798.151-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

RED no 1016758-88.2022.8.11.0000 – ID no 80979453

EMBARGANTE
: FLAVIO RENATO DORNELLES MACEDO

EMBARGADO
:

MASTER COMERCIO E EXPORTACAO DE CEREAIS LTDA - EPP

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE – CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA -

JULGAMENTO
CITRA
OU
EXTRA PETITA
– CONFUNSÃO COM MÉRITO RECURSAL – REJEIÇÃO –
MÉRITO

- OMISSÃO –

OCORRÊNCIA – VÍCIOS SANADOS – CAUÇÃO OFERECIDA DIRETAMENTE NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – APRECIAÇÃO PRIMEIRAMENTE PELO JUÍZO SINGULAR

SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

Não há que se falar em cerceamento de defesa se a parte embargante teve conhecimento dos documentos juntados no recurso anteriormente a sua distribuição.

Confundindo-se a preliminar (decisão
citra
ou
extra petita
) com o mérito da causa (recurso repetitivo – Tema 902), com este deverá ser examinada.

Devem ser acolhidos os embargos de declaração, quando presente a omissão apontada pelo embargante.

Quanto a caução for apresentada diretamente no Tribunal Justiça para garantir a manutenção de decisão singular, esta deverá ser primeiramente apreciada pelo Juízo “
a quo
”, sob pena de supressão de instância e de ofensa ao duplo grau de jurisdição e o devido processo legal.-

R E L A T Ó R I O

RED no 1016758-88.2022.8.11.0000 – ID no 80979453

EMBARGANTE
: FLAVIO RENATO DORNELLES MACEDO

EMBARGADO
:

MASTER COMERCIO E EXPORTACAO DE CEREAIS LTDA - EPP

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

FLAVIO RENATO DORNELLES MACEDO
, interpôs os presentes embargos de declaração de
ID no 148477663
, objetivando sanar supostas omissões que estariam maculando o v. acórdão de
ID no 148381654
que
negou provimento
ao
Recurso
de Agravo de Instrumento no 1016758-88.2022.8.11.0000

para
manter a decisão

interlocutória
proferida no
Pedido de Tutela de Urgência em Caráter Antecedente no 1009810- 85.2022.8.11.0015
, ajuizada por
MASTER COMERCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS LTDA – EPP
que deferiu a tutela de urgência de natureza cautelar, para o fim de determinar a imediata suspensão dos efeitos do apontamento de protesto no 1-10/05/2022, no valor de
R$ 645.257,61 (seiscentos e quarenta e cinco mil, duzentos e cinquenta e sete reais e sessenta e um centavos)
do Cartório 2o Ofício do Reg. Civil, Tabelionato de Notas, Pessoas Jurídicas e Protesto de Título de Sinop-MT.

Ainda, houve prequestionamento de questões de ordem constitucional (
incisos, XXXV e XXXVI, LV do art. 5o da CFR/88
) e infraconstitucional (
art. 371, 372, inciso IV e VI do § 1a, §2o do art. 489, art. 890 do CPC, Lei n.o 9.492/1997
), visando eventual recursos nas instâncias superiores.

Incialmente, o embargante fez um resumo sucinto da lide. Posteriormente, em preliminar de mérito, aduz cerceamento de defesa, nos termos do inciso LV do artigo 5o da Constituição Federal e do artigo 10, e § 2o do artigo 1021, ambos do CPC/15, sob o argumento de que não foi oportunizado ao embargante a apreciação dos documentos que instruíram o
AGRAVO INTERNO
de
ID no 144635242
, o qual foi julgado prejudicado.

E pondera que: “
Omissão quanto ao cumprimento do art. 10 do CPC, e LV do art. 5o da CRF/88 c/c art. 1021 e seguintes do Capítulo IV do CPC, de forma a declarar a NULIDADE do Acórdão, para fins de reabrir o prazo para análise da minuta do Agravo Interno e seus documentos, interposto pela parte Embargada, os quais a Relatora não possui como provar que não foi influenciada por eles já que constante dos autos, os quais não foram oportunizado o Embargante impugnar.”

Adiante, enfatiza que o v. acórdão se mostra
citra e extra petita
, com nítida ofensa ao artigo 492 do CPC/15, uma vez que ao fundamentar sua decisão, a relatora defendeu a validade e eficácia do título protestado, todavia, no entender do embargante, o motivo que se insurgiu contra o deferimento da liminar do juízo singular, é pelo fato daquele juízo, ao deferir a suspensão do apontamento de protesto, não ter exigido a contracautela, com clara desobediência à

Tese

de Recurso Repetitivo Vinculante.

Assim, a seu ver, o acórdão deve ser declarado nulo.

E assevera que: “
Omissão quanto ao cumprimento do art.492 do CPC, por não ter a Relatora mencionado em seu voto a existência da alegação de descumprimento de Tese de Recurso Repetitivo Vinculante - STJ. 2a Seção. REsp 1.340.236-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em14/10/2015 (recurso repetitivo) (Info 571), bem como, de outra banda, afirmando que o Embargado teria rebatido todos os argumentos trazidos pelo Agravante, quando na verdade as contrarrazões reafirmam o descumprimento pelo juízo a quo da Tese de Recurso Repetitivo vinculante do STJ, aplicável à causa, logo, resta evidente a necessidade de se declarar a NULIDADE do Acórdão tendo em vista ter sido lavrado com ofensa ao art. 492 do CPC, portanto, citra e extra petita
.”

Declara ainda que o v. acórdão se mostra omisso, sendo necessário esclarecer com base em qual dispositivo legal em vigência a Relatora entendeu que a CLÁUSULA 9a DO CONTRATO se sobrepõe às regras estabelecidas na CLAUSULA 8a - na forma dos artigos 371, 372 489, §2o e 490, todos do CPC/15 c/c art. 403 do Código Civil.

Informa também que o v. acórdão resta omisso na medida que deixou de enfrentar a alegação de que a liminar proferida no juízo
a quo
não havia acatado, nem justificado a inaplicabilidade da Tese de Recurso Repetitivo Vinculante - STJ. 2a Seção. REsp 1.340.236-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 14/10/2015 (recurso repetitivo) (Info 571) em ofensa ao inciso VI do § 1o do art. 489 do CPC.

No mais, o embargante pretende, com fundamento no

inciso VI do § 1o do art. 489 do CPC/15, que se aclare no v. acórdão porquê não se aplica a jurisprudência deste próprio Tribunal de Justiça, que acata em seus julgamentos o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça.

Concluindo, sustenta que o acórdão é omisso ao não mencionar quais foram as regras da
Lei Federal n.o 9.492/1997
, que não foram cumpridas pelo embargante e pelo 2o Ofício Registral de Sinop/MT.

Por fim, pugna pelo provimento dos embargos de declaração, a fim de sanar as omissões apontadas, concedendo-lhes, por consequência, os efeitos modificativos no sentido de dar provimento ao agravo de instrumento.

As contrarrazões vieram no
ID no 150402199
, oportunidade em que a parte embargada rebateu a peça recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

RED no 1016758-88.2022.8.11.0000 – ID no 80979453

EMBARGANTE
: FLAVIO RENATO DORNELLES MACEDO

EMBARGADO
:

MASTER COMERCIO E EXPORTACAO DE CEREAIS LTDA - EPP

VOTO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Na concepção do embargante, houve cerceamento de defesa no seu direito, nos termos do inciso LV do artigo 5o da Constituição Federal e do artigo 10, e § 2o do artigo 1021, ambos do CPC/15, uma vez que não lhe foi oportunizada a apreciação dos documentos que instruíram o
AGRAVO INTERNO
de
ID no 144635242
, o qual foi julgado prejudicado.

Não procede o inconformismo do embargante – até porque, em processo desta natureza, além desta relatora analisar o recurso protocolado neste Tribunal, também analisa os autos principais na origem, como ocorrido no presente caso, bastando verificar na leitura voto no
ID no 148477663 – Pág. 16
. Confira:

“(...)Isto porque,
reanalisando o presente agravo e os autos principais na origem
, verifica-se que ficou demostrada a probabilidade de direito, uma vez que o aludido contrato de compra e venda firmado entre as partes, especificamente a CLÁUSULA 8a, prevê as consequências em caso de cumprimento parcial do contrato, como no caso em tela, inclusive confessado pelo requerido, ora agravante (...)”.
Grifei
.

Ocorre que os mesmos documentos trazidos com o
Agravo Interno

ID no 144635242
se encontram juntados nos autos principais na origem (
ID no 86520340 a ID no 86521406
), dos quais

embargante
já contestou
em
18/08/2022
, portando, tinha pleno conhecimento de tais documentos antes mesmo da distribuição do Agravo de Instrumento que se deu em
19/08/2022
(
ID no 140295691
).

Assim sendo, não há que se falar em cerceamento de defesa, nos termos do inciso LV do artigo 5o da Constituição Federal e do artigo 10, e § 2o do artigo 1021, ambos do CPC/15, devendo a prejudicial de mérito ser rejeitada.

Desta forma,
rejeito a preliminar
de cerceamento de defesa.-

VOTO – PRELIMINAR – DECISÃO
CITRA E EXTRA PETITA

Nesta preliminar, enfatizou o embargante que o v. acórdão se mostra
citra e extra petita
, com nítida ofensa ao artigo 492 do CPC/15, pretendendo que seja declarado nulo.

No entanto, tal preliminar encontra-se relacionada ao mérito da causa, uma vez que a própria parte embargante questionou a questão no mérito recursal (desobediência a recurso repetitivo), que poderá ser acolhido ou não.

Contudo, ainda que houvesse decisão
extra ou citra petita,
esta

não seria suficiente para nulidade para todo o acórdão, basta apenas adequá-la de modo que seja decotado o excesso eventualmente verificado, restringindo-se aos limites do pleito inicial, sem necessidade de lhe alterar a substância.

Deste modo,
afasto a preliminar de decisão
extra petita
.-

V O T O

Eminentes pares.

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”.

Assim, ausentes qualquer das hipóteses supra, devem os presentes embargos serem rejeitados.

Conforme se denota dos presentes aclaratórios, o cerne principal da questão refere-se ao não cumprimento do
recurso repetitivo - Tema 902
-, o qual define que em ação cautelar de sustação de protesto de título, por representar restrição do direito do credor, exige prévio oferecimento de contracautela, a ser fixada conforme o prudente arbítrio do magistrado.

Pois bem.

No caso em comento, o embargante/agravante, além de defender a validade e eficácia do título, bem como a aplicação correta do apontamento do título a protesto, nos termos da Lei Federal no 9.492/1997, também apresentou a tese de ofensa a
recurso repetitivo vinculante

(
REsp 1.340.236-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em14/10/2015 (recurso repetitivo) (Info 57)
,
em razão de o juiz singular ter concedida a liminar de sustação do protesto,
sem exigir a contracautela
.

Procede a alegação do embargante de que houve ofensa a recurso repetitivo vinculante (Tema 902), portanto, de fato, o v. acórdão se mostra omisso neste particular.

Isto porque, ao analisar a liminar recursal, fui enfática em informar que
o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, firmou o entendimento de que a sustação de protesto de título, por representar restrição a direito do credor,
exige prévio oferecimento de contracautela
, a ser fixada conforme o prudente arbítrio do magistrado (
Tema 902
), conforme se verifica do
ID no 141650656
.

Ocorre que naquela oportunidade, analisando o feito principal na origem, verificou-se inexistir oferecimento de caução, consequentemente,
foi deferida a liminar recursal
para suspender os efeitos da decisão recorrida que determinou a suspensão do protesto, sem a devida contracautela.

Confira fragmento da liminar recursal:

“(...) Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, entendo presentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.

Isto porque, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso
repetitivo
, firmou o entendimento de que a
sustação de protesto
de título, por representar restrição a direito do credor, exige prévio oferecimento de contracautela, a ser fixada conforme o prudente arbítrio do magistrado (
Tema 902
). No caso em comento, analisando o feito principal, inexiste oferecimento de caução, o que por si só macula o direito do agravado na origem. Confira o julgado repetitivo:

“SUSTAÇÃO DE PROTESTO EXTRAJUDICIAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. TUTELA CAUTELAR PARA SUSTAÇÃO DE PROTESTO CAMBIÁRIO. A TEOR DO ART. 17, § 1o, DA LEI N. 9.492/1997, A SUSTAÇÃO JUDICIAL DO PROTESTO IMPLICA QUE O TÍTULO SÓ PODERÁ SER PAGO, PROTESTADO OU RETIRADO DO CARTÓRIO COM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. MEDIDA QUE RESULTA EM RESTRIÇÃO A DIREITO DO CREDOR. NECESSIDADE DE OFERECIMENTO DE CONTRACAUTELA, PREVIAMENTE À EXPEDIÇÃO DE MANDADO OU OFÍCIO AO CARTÓRIO DE PROTESTO PARA SUSTAÇÃO DO PROTESTO. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: A legislação de regência estabelece que o documento hábil a protesto extrajudicial é aquele que caracteriza prova escrita de obrigação pecuniária líquida, certa e exigível. Portanto, a sustação de protesto de título, por representar restrição a direito do credor, exige prévio oferecimento de contracautela, a ser fixada conforme o prudente arbítrio do magistrado. 2. Recurso especial não provido.
(STJ - REsp n. 1.340.236/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 14/10/2015, DJe de 26/10/2015.)

Ademais, a aludida
Cláusula 8o, Parágrafo 1o, itens I e II do Contrato
(ID no 140310650), citada pelo agravado, prevê que o comprador poderá, ao seu critério, exigir cumulativamente, a suspensão do pagamento até que o vendedor cumpra a obrigação inadimplida ou tomar as medidas judiciais cabíveis à espécie para recebimento da quantidade de
volume não entregue. Confira:

No caso em tela, a citada cláusula contratual não prevê no que concerne ao cumprimento parcial do contrato, portanto, até prova em contrário, resta justificado o apontamento a protesto do valor não recebido, muito mais ainda pelo fato de o agravado permanecer confortável, uma vez que não pagou a parte do produto que já recebeu e muito menos ajuizou ação exigindo o cumprimento para entrega do restante do produto ou para exigir a multa avençada para o caso de inadimplemento contratual.

No tocante ao perigo da demora, este milita em favor da agravante, uma vez que mesmo sendo incontroverso a entrega de parte do produto, este poderá sofrer prejuízo de toda a monta, já que não recebeu o valor de parte do produto entregue, bem como está impedida compelir o devedor a satisfazer o seu crédito.

Ante o exposto,
defiro a liminar recursal
, para suspender os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento final do presente agravo de instrumento.

Comunique-se o Juiz da causa.

Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.

Após, encaminhem-se os autos ao CEJUSC de 2o Grau, para tentativa de conciliação entre as partes.

Cuiabá, 29 de agosto de 2022.-

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Desembargadora”

Contudo, ao julgar o mérito do recurso de agravo de instrumento, ficou definido que: “
ao conceder a liminar recursal, afirmei que inexiste oferecimento de caução, o que por si só maculava o direito do agravado. Todavia, houve um equívoco. A bem da verdade, a caução foi oferecida, conforme bens relacionados no ID no 144681189
.”

Diante de tal oferecimento da caução, restou mantida a decisão singular, revogando a liminar recursal. Confira a parte final do voto:

“(...) No mais, ao conceder a liminar recursal, afirmei que inexiste oferecimento de caução, o que por si só maculava o direito do agravado.

Todavia, houve um equívoco. A bem da verdade, a caução foi oferecida, conforme bens relacionados no ID no 144681189.

Assim sendo, diante de todas as circunstâncias, a decisão singular deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Ainda, com o julgamento do mérito deste agravo de instrumento, resta prejudicada a apreciação do Agravo Interno de ID no 144635242.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, em consequência, revogo a liminar recursal de ID no 141650656.

É como voto.-”

Ocorre que a citada caução foi oferecida diretamente nas contrarrazões do Agravo de Instrumento, o que foi omitido no v. acórdão.

Aliás, a aludida caução foi oferecida no
ID no 144681189
do recurso, constante de:

“a) 1 (um) Tração Caminhão Trator, Volvo/FH 540 6X4T, ano 2020/2021, Placa RAS1F10, Código Renavam 01245644804, Chassi 9BVRG40D5ME890425 (
doc. 21
);

b) 1 (um) Carga Semi-Reboque, SR Facchini SRF CB, ano 2020/2021, Placa RA08D15, Código Renavam 01245583023, Chassi 94BB0902LMR045618 (
doc. 22
);

c) 1 (um) Carga Semi-Reboque, SR Facchini SRF CB, ano 2020/2021, Placa RA08D05, Código Renavam 01245581896, Chassi 94BB0902LMR045617(
doc. 23
);

d) 1 (um) Especial Reboque, R Facchini RE DL, ano 2020/2021, Placa RA08C75, Código Renavam 01245581063, Chassi 94BL0262LMR006089 (
doc. 24)
.

Vale salientar ainda que embora a caução tenha sido apresentada neste Tribunal, certo é que a esta deve ser primeiramente apreciada pelo juízo “
a quo
”, sob pena de supressão de instância. Tal imposição decorre do princípio do duplo grau de jurisdição, que garante às partes o reexame da matéria por uma instância superior ou órgão colegiado, de modo a se aferir a legalidade e justiça das decisões judiciais, em atenção ao devido processo legal.

Ante o exposto,
acolho os embargos de declaração
para suprir a omissão existente. Consequentemente, o agravo de instrumento deve ser
parcialmente provido
, de modo que o juiz singular proceda a apreciação dos bens oferecidos à caução.

Encaminhe-se cópia das contrarrazões do agravo de instrumento (
ID no 144681189
), onde se encontram relacionados os bens oferecidos a caução, bem como os seus documentos (
ID no 144692165 a ID no 144692170
), para análise do Juízo condutor do feito.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023